Tribunal: TJMT
Processo: 1046168-89.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046168-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), LEIDIANE SOUSA FREITAS - CPF: 016.821.821-69 (AGRAVANTE), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CCB LIMITE GUARDA-CHUVA. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO REMANESCENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NATUREZA DO CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DERIVADAS. AUTONOMIA E DISCRICIONARIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INDEFERIMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE RESERVA DE VALORES. AUSÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à liberação imediata de R$ 1.160.510,47 relativos a saldo de limite de crédito contratado, à suspensão de cobranças de encargos de cédula de crédito bancário derivada e à adoção de medidas conservatórias.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
liberação compulsória do montante remanescente do limite de crédito ou sua reserva judicial junto à cooperativa;
(ii)
suspensão das cobranças mensais da CCB n. 568857 por suposta desconformidade de encargos com o contrato-matriz;
(iii)
proibição de anotações restritivas internas de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a probabilidade do direito à liberação de crédito com base em contrato de abertura de limite (CCB Guarda-Chuva);
(ii)
verificar a existência de perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo;
(iii)
analisar a reversibilidade da medida satisfativa de vulto econômico expressivo;
(iv)
verificar a possibilidade de suspensão de cobranças de encargos bancários em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de abertura de limite de crédito, disciplinado pela Lei n. 13.476/2017, estabelece o valor máximo passível de desembolso, mas não constitui obrigação incondicional de liberação integral, visto que cada operação derivada configura negócio jurídico autônomo sujeito à análise de risco e disponibilidade de recursos.

5. A validade da cláusula contratual que condiciona a formalização de operações derivadas a critérios de política interna de crédito demanda dilação probatória aprofundada, fato que afasta a verossimilhança da alegação de abusividade em sede de cognição sumária, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

6. Manifestações verbais ou registros digitais de prepostos da instituição financeira sobre a aprovação do crédito não substituem a formalização documental da operação financeira nem consolidam compromisso vinculante apto a autorizar a intervenção judicial imediata no fluxo de caixa da cooperativa.

7. O perigo de dano que autoriza a tutela de urgência deve ser atual ou iminente para prevenir lesão futura, de modo que prejuízos econômicos materializados antes do ajuizamento da ação resolvem-se em perdas e danos e não justificam a antecipação dos efeitos da sentença.

8. A liberação compulsória de montante superior a R$ 1.160.510,47 possui natureza eminentemente satisfativa e encontra óbice no perigo de irreversibilidade da medida, em razão da incerteza quanto à capacidade de restituição integral dos valores em caso de improcedência da demanda, nos termos do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

9. A tutela cautelar de reserva judicial de valores pressupõe risco concreto de insolvência ou dilapidação patrimonial da parte contrária, circunstância não demonstrada em relação à instituição financeira integrante de sistema cooperativo consolidado.

10. A suspensão de cobranças de encargos de cédula de crédito bancário efetivamente utilizada exige prova técnica da desconformidade entre as taxas aplicadas e os parâmetros fixados no instrumento de abertura de limite, o que excede, neste caso, os limites da apreciação provisória.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 300, art. 300, § 3º; CC - art. 421, art. 421-A, art. 422; CDC - art. 51, IV, art. 51, X; Lei n. 13.476/2017 - art. 3º, art. 4º, art. 4º, parágrafo único, IV.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerente
LEIDIANE SOUSA FREITAS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cumprimento Contratual com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Tutela Provisória de Urgência registrada sob o n.
1023801-62.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Na
origem
,
Leidiane Sousa Freitas
narrou que foi procurada por representantes da cooperativa ré para contratação de operação de crédito estruturada sob o formato de Cédula de Crédito Bancário com Limite Guarda-Chuva. Como condição para a formalização, a requerente realizou aplicação financeira de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) junto à cooperativa. (id. 207051819)

Em contrapartida, a instituição se comprometeu a constituir a CCB Limite Guarda-Chuva n. 557089, no montante de R$ 2.730.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta mil reais), garantida por imóvel rural de propriedade da requerente, avaliado pelo próprio Sicoob e objeto de alienação fiduciária regularmente registrada, com a liberação de crédito no valor total correspondente.

Segundo a requerente, todas as obrigações por ela assumidas foram integralmente cumpridas, o que abrangeu a aplicação financeira, a avaliação do imóvel, que gerou despesas de R$ 8.691,58 (oito mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), e a formalização da alienação fiduciária.

Não obstante, a cooperativa disponibilizou apenas a CCB n. 565970, no valor de R$ 1.069.489,53 (um milhão, sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), em 06/junho/2025, e a CCB n. 568857, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 25/junho/2025, esta última em modalidade de crédito rotativo diversa da ajustada. Permanecia pendente, assim, o montante de R$ 1.160.510,47 (um milhão, cento e sessenta mil, quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos).

A requerente afirmou que o próprio gerente da agência, em vídeo gravado em 02/junho/2025 e em áudios de
WhatsApp
, assegurou a liberação integral do crédito e reconheceu o cumprimento de todas as exigências documentais.

Segundo sua narrativa, o indeferimento posterior teria partido do conselho deliberativo da cooperativa, sob a alegação genérica de “alta concentração” e “índice elevado de endividamento”, sem relação com a capacidade de pagamento da requerente.

No plano jurídico, sustentou que a CCB n. 568857 impôs encargos financeiros superiores aos parâmetros fixados na CCB Guarda-Chuva n. 557089 e arguiu a abusividade da cláusula 4.6 desse contrato, a qual condicionava a liberação das operações derivadas a critérios internos da cooperativa. Alegou, ainda, a ocorrência de vício de consentimento por dolo.

Quanto aos prejuízos, a requerente aduziu que, em razão da legítima expectativa de liberação integral do crédito, havia assumido compromisso de aquisição de 500 (quinhentas) cabeças de gado no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), e que a negativa da cooperativa a compeliu a alienar bens em caráter emergencial.

Em sede de tutela provisória, postulou a liberação imediata do montante remanescente, sob pena de multa diária, e a suspensão das cobranças mensais da CCB n. 568857.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência com o fundamento de que os documentos e as conversas com prepostos da instituição financeira não constituíam prova inequívoca da obrigação contratual de liberação do valor integral, que a controvérsia dependia de dilação probatória e que o deferimento da medida nos moldes requeridos implicaria provimento satisfativo com risco de irreversibilidade, dada a liberação compulsória de montante elevado. (id. 210980510)

No
agravo de instrumento
, a agravante sustenta a deficiência de fundamentação da decisão recorrida, porquanto o juízo não teria examinado de forma expressa o acervo probatório que instrui a inicial. (id. 337159381)

Aponta, ademais, a omissão quanto ao pedido específico de suspensão das cobranças relativas à CCB n. 568857, bem como a ausência de análise sobre a possibilidade de concessão de tutela parcial ou conservatória, como a reserva judicial do valor junto à instituição financeira ou a proibição de restrições internas de crédito.

A agravante reitera que a conduta da cooperativa configura violação da boa-fé objetiva e abuso de direito. Pugna, assim, pela reforma integral da decisão agravada, com a suspensão das cobranças da CCB n. 568857 e a liberação ou, subsidiariamente, a reserva judicial do valor remanescente.

Recebido o recurso, a então relatora indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar ausentes, em cognição sumária, os pressupostos autorizadores da medida. (id. 338178892)

A cooperativa agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 11/fevereiro/2026. (id. 345787362)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Leidiane Sousa Freitas
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação ajuizada em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – Sicoob Sul
.

O cerne recursal reside na aferição da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida pela agravante, consistente na liberação compulsória do valor remanescente de R$ 1.160.510,47 (um milhão, cento e sessenta mil, quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos) decorrente de contrato de abertura de limite de crédito na modalidade CCB Limite Guarda-Chuva, bem como na suspensão das cobranças relativas à Cédula de Crédito Bancário n. 568857 e, subsidiariamente, na adoção de medidas conservatórias (reserva judicial de valores e proibição de restrições internas de crédito).

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

LIBERAÇÃO DO CRÉDITO REMANESCENTE

O artigo 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer deles impede o deferimento da medida.

No sistema processual vigente, a tutela de urgência constitui instrumento de cognição sumária, por meio do qual o magistrado antecipa, provisoriamente, os efeitos da tutela jurisdicional definitiva. Essa modalidade de cognição, por sua própria natureza, não comporta exame aprofundado das provas nem definição conclusiva sobre o direito material discutido, mas exige que os elementos apresentados pela parte sejam suficientes para evidenciar, em juízo de verossimilhança, a plausibilidade da pretensão deduzida.

O § 3.º do mesmo dispositivo acrescenta que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa vedação reflete a preocupação do legislador com situações em que a prestação jurisdicional provisória possa produzir consequências irreversíveis em caso de improcedência da pretensão autoral.

No caso dos autos, a agravante sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em fundamentação deficiente, pois não teria analisado expressamente os documentos juntados aos autos (contratos bancários, Cédulas de Crédito Bancário, vídeos, áudios e mensagens de
WhatsApp
), os quais, segundo alega, constituiriam prova inequívoca da obrigação contratual de liberação integral do crédito.

Essa tese, contudo, não prospera quando confrontada com a natureza da operação contratada.

A CCB Limite Guarda-Chuva n. 557089, celebrada entre as partes no valor de R$ 2.730.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta mil reais), constitui contrato de abertura de limite de crédito regulado pela Lei n. 13.476/2017. Os artigos 3º e 4º desse diploma disciplinam as condições para celebração das operações financeiras derivadas do limite de crédito e estabelecem que o instrumento principal deve prever o valor máximo, o prazo de vigência, a forma de celebração das operações derivadas e as taxas aplicáveis.

Ocorre que a natureza jurídica do contrato de abertura de limite de crédito não se confunde com a de uma operação de crédito já formalizada e líquida. O limite de crédito representa o valor máximo passível de desembolso em operações derivadas, e não uma obrigação incondicional de liberação integral. Cada operação derivada, por definição, constitui negócio jurídico autônomo, sujeito à análise de condições específicas.

Nesse contexto, a própria cláusula 4.6 da CCB n. 557089, invocada pela cooperativa em sede de contranotificação extrajudicial, estipula que a celebração do contrato guarda-chuva não garante automaticamente a formalização de operações derivadas. O dispositivo contratual condiciona a liberação dos recursos a critérios de política interna de crédito, disponibilidade de recursos e avaliação de risco.

Quanto a esse ponto, a agravante sustenta que a referida cláusula é abusiva, por transferir à exclusiva conveniência da instituição financeira a possibilidade de frustrar o objeto do contrato, em afronta aos artigos 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor, e aos artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil.

A tese, embora relevante para o exame de mérito da demanda originária, não se apresenta dotada de verossimilhança suficiente para a concessão de tutela de urgência. A análise da validade de cláusula contratual específica, inserida em operação financeira estruturada de elevada complexidade, demanda dilação probatória aprofundada e interpretação contratual que escapam aos limites do exame perfunctório próprio das medidas antecipatórias.

Importa consignar que a existência de conversas, vídeos e áudios em que prepostos da cooperativa teriam confirmado a liberação integral do crédito não é, por si só, apta a demonstrar a obrigação contratual de desembolso. Manifestações verbais de prepostos, ainda que registradas, não substituem a formalização da operação financeira derivada nos termos contratuais e legais.

Não obstante, com amparo na teoria da confiança e na boa-fé objetiva (artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil), a agravante argumenta que as declarações dos prepostos teriam consolidado compromisso vinculante de liberação integral.

Esse argumento, conquanto possua densidade jurídica, envolve questão de direito material cuja resolução pressupõe a análise do conjunto probatório e da dinâmica contratual em sua integralidade, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

É relevante observar que a cooperativa agravada liberou R$ 1.569.489,53 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) em operações derivadas, o que corresponde a parcela substancial do limite contratado. A recusa parcial foi justificada, segundo a própria narrativa da agravante, por razões de concentração de risco e índice de endividamento, critérios que, em juízo preliminar, situam-se no campo da gestão prudencial de crédito, cuja legitimidade ou abusividade somente poderá ser aferida após instrução processual completa.

Soma-se a esses fundamentos a circunstância de que o montante cuja liberação compulsória se pretende alcança R$ 1.160.510,47 (um milhão, cento e sessenta mil, quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos). A magnitude do valor impõe cautela redobrada na concessão de medida antecipatória, porquanto eventual liberação compulsória de quantia dessa ordem, determinada em análise provisória, amplifica os riscos inerentes a qualquer antecipação de tutela.

No que concerne ao perigo de dano, a agravante alega que a recusa na liberação do crédito lhe causou dano econômico e reputacional imediato, circunstância que a teria compelido a alienar patrimônio próprio para honrar compromisso comercial de aquisição de gado no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Essa alegação, porém, revela que os prejuízos invocados já se consumaram em sua maior parte antes do ajuizamento da ação. As notas fiscais de alienação emergencial de gado datam de agosto e setembro de 2025, ao passo que a ação originária foi distribuída em 05/setembro/2025.

O perigo de dano que autoriza a tutela de urgência é aquele atual ou iminente, voltado à prevenção de lesão futura; não se confunde com o dano já materializado, cuja reparação se resolve em perdas e danos no bojo do julgamento de mérito.

Acrescenta a agravante que a manutenção das cobranças agrava de forma contínua o dano suportado. Entretanto, não demonstrou a existência de ato restritivo concreto e iminente (como negativação em cadastros de proteção ao crédito, bloqueio de bens ou vencimento antecipado de obrigações) que configure risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a intervenção judicial de urgência.

Cumpre examinar, ainda, o requisito negativo previsto no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil. A liberação compulsória de R$ 1.160.510,47 (um milhão, cento e sessenta mil, quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos) constitui medida de natureza eminentemente satisfativa, cujos efeitos são de difícil ou improvável reversão.

Com efeito, uma vez disponibilizados os recursos à agravante, a eventual improcedência da ação originária demandaria a restituição de montante elevado por parte de pessoa que, conforme sua própria narrativa, enfrenta dificuldades financeiras que a levaram a alienar patrimônio para honrar compromissos.

Dessa forma, a probabilidade de recuperação integral dos valores liberados mostra-se, nessas circunstâncias, duvidosa, o que atrai a incidência da vedação de irreversibilidade.

Diante desse panorama, não se verificam os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência consistente na liberação do crédito remanescente.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESERVA DE VALORES

Em caráter subsidiário, a agravante formulou pedido de adoção de medida conservatória consistente na reserva judicial do valor remanescente junto à cooperativa, bem como na proibição de restrições internas de crédito.

A tutela provisória de natureza cautelar, embora menos gravosa que a medida satisfativa, igualmente se subordina à demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A diferença reside na intensidade da medida, mas não na dispensa dos pressupostos legais.

No caso, a reserva judicial de valores pressupõe o risco de que, sem a providência, o resultado útil do processo seja comprometido pela indisponibilidade futura dos recursos. Em outras palavras, a cautela só se justifica quando demonstrado que a parte contrária poderá dissipar ou tornar inacessíveis os valores discutidos.

A cooperativa agravada, contudo, é instituição financeira integrante do sistema cooperativo de crédito, de atuação consolidada no mercado. Não há nos autos qualquer elemento que indique risco de insolvência, dilapidação patrimonial ou impossibilidade de eventual satisfação futura do crédito em caso de procedência da ação originária.

A mera existência de controvérsia contratual não autoriza a presunção de que a parte contrária se furtará ao cumprimento de eventual decisão judicial definitiva. A tutela cautelar, por sua função de resguardo do resultado útil do processo, pressupõe risco concreto e demonstrado, não ilação abstrata.

Ausente, portanto, a demonstração do risco de comprometimento do resultado útil do processo, o pedido subsidiário de reserva judicial de valores igualmente não comporta acolhimento.

SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS

Por derradeiro, a agravante requereu a suspensão dos descontos mensais relativos à Cédula de Crédito Bancário n. 568857, sob o fundamento de que os encargos financeiros dessa operação (juros remuneratórios, capitalização e encargos acessórios) teriam sido fixados em patamares superiores aos estipulados no contrato guarda-chuva (CCB n. 557089), em afronta ao artigo 4º, parágrafo único, IV, da Lei n. 13.476/2017.

O referido dispositivo legal estabelece que o instrumento de abertura de limite de crédito deve prever as taxas mínima e máxima de juros aplicáveis às operações financeiras derivadas. Dessa previsão, a agravante extrai a conclusão de que qualquer operação derivada deve, necessariamente, observar os parâmetros do contrato guarda-chuva.

Em juízo preliminar, contudo, a alegação de desconformidade entre os encargos da CCB n. 568857 e os parâmetros da CCB n. 557089 não se encontra acompanhada de demonstração suficiente. A comparação das condições de cada operação demanda exame técnico e documental aprofundado, com cotejo minucioso entre as cláusulas do contrato guarda-chuva e as condições pactuadas na operação derivada.

Conforme narra a própria agravante, a CCB n. 568857 foi emitida em modalidade de crédito rotativo, distinta daquela originalmente ajustada entre as partes. Essa circunstância, embora relevante, reforça a complexidade da análise, pois operações de crédito rotativo possuem estrutura de encargos própria, cuja conformidade com o contrato-matriz exige avaliação técnica que excede os limites da apreciação provisória.

Ademais, a agravante reconhece que contratou e recebeu os valores decorrentes da CCB n. 568857. A suspensão das cobranças de operação de crédito já formalizada e com valores efetivamente disponibilizados constitui medida que interfere diretamente na relação contratual vigente, com potencial de gerar desequilíbrio em favor da parte que usufrui do crédito sem arcar com a contrapartida dos encargos pactuados.

Nessa perspectiva, a probabilidade do direito não se apresenta suficientemente demonstrada para justificar a suspensão das cobranças, providência que, a rigor, equivale à antecipação parcial do resultado de eventual revisão contratual, matéria que compete ao Juízo de origem apreciar após a devida instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
LEIDIANE SOUSA FREITAS
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026